Tribunal: TJDFT
Processo: 0712679-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712679-53.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: EUVALDO THOMAZ SOARES AGRAVADO: ANTONIO FLAVIO BALDINO DE SOUZA NORONHA DECISÃO 1. O credor agrava do despacho da 2a Vara Cível de Ceilândia (Proc. 0704061-52.2018.8.07.0003 - id 120562259) que “nada proveu”, pois não transcorrido o prazo de suspensão nem indicados bens à penhora. Preliminarmente, sustenta a natureza decisório do ato, embora denominado como despacho, uma vez que indeferiu o desarquivamento dos autos para que fosse conhecido pedido de penhora de salário do devedor. Alega, em suma, cabível a medida, pois não obteve êxito nas diversas buscas de patrimônio penhorável pertencente ao agravado. Requer o provimento do AGI. 2. Pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de recurso. Em 28/03/22, a agravante tomou conhecimento do despacho id 119151439 – autos principais, que nada proveu em razão dos motivos expostos em despacho anterior e determinou o retorno à suspensão. Não obstante se tratar de cumprimento de sentença, cujas decisões são recorríveis por agravo de instrumento, o despacho em questão (id 119151439) carece de conteúdo decisório e, por isso, é irrecorrível. Ainda que assim não fosse, o termo a quo do prazo para agravar recaiu no dia 29/03/22 e, o ad quem, em 22/04/22, considerando o feriado forense da Semana Santa e o de Tiradentes. O agravo, entretanto, foi interposto somente no dia 26/04/22, ou seja, quando já expirado o prazo legal. Logo, é inadmissível o presente recurso que, a pretexto de impugnar suposta decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra a antecedente, acobertada pela preclusão. Note-se que a petição (id 120293635- autos principais) que ensejou a suposta decisão agravada expressamente formula pedido de reconsideração do despacho de id 119151439. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator